Tribunal: TJDFT
Processo: 0041875-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0041875-22.2016.8.07.0000 AUTOR: JOSE DINEZIO LOURENCO, VALDA MIRANDA LOURENCO REU: JAIR CARLOS CARVALHO DE SOUZA, ELIOSVALDO BATISTA DA SILVA, DANIELA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, NIVALDO BATISTA DA SILVA, MARIA HELENA DE SOUSA BARBOSA DESPACHO Manifestem-se os autores acerca do resultado da consulta ao RenaJud (id 37310877), InfoJud (id 37310875), SisbaJud (id 37745668) e Siel (id 37895068). Intimem-se. Brasília, 22/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator